Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Verifico a ausência da peça inicial do recurso, embora tenha o advogado anexado o preparo, procuração e o documento da agravante. Observo que o presente feito, aparentemente, é repetição do processo 0703495-39, autuado em 06.02, e concluso nesta data, tal qual estes autos, tendo, ainda, a mesma parte agravada. Assim, intime-se o causídico, que também é o mesmo daqueles autos de número 0703495-39, para anexar a peça faltante e informar o motivo da aparente repetição de ações. Brasília, 07 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora